Tribunal: TJMT
Processo: 0002755-23.2014.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002755-23.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENILSON ARRUDA DA SILVA - CPF: 432.409.411-04 (APELANTE), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO), GISELE DIAS DE SOUZA E SILVA - CPF: 876.620.001-68 (APELANTE), FULVIA CATARINA DA COSTA - CPF: 689.125.441-87 (APELADO), DUANNY COSTA MAGALHÃES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE AUTORA QUE ASSUME TER CEDIDO O USO DO IMÓVEL A PARTE APELADA – EVIDÊNCIA DE COMODATO VERBAL – MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA POR OUTRA VIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

No caso, a parte autora assume que pretendia vender o imóvel, objeto da lide, a parte apelada, no entanto acabou lhes cedendo o uso, o que ocorreu por pelo menos 5 (cinco) anos sem qualquer oposição, as testemunham corroboram tal alegação, desse modo, perfilho do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que há a evidência de um comodato verbal entre as partes, portanto a matéria deve ser dirimida por outra via, que não a demanda reintegratória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GENILSON ARRUDA DA SILVA E OUTRA contra a sentença, de Id. n.º 76002479, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 2755-23.2014.8.11.0002, ajuizada em face de
FULVIA CATARINA DA COSTA E OUTRA
, julgou improcedente os pedidos da exordial e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$3.000,00 (três mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões, a parte recorrente esclarece que a parte apelada demonstrou interesse em comprar o terreno, localizado na Travessa da Paz, atual Rua São José, na comarca de Várzea Grande, com área de 232,55 m2, objeto da matrícula 11.646, objeto da lide, no entanto não possuíam recursos financeiros, deste modo foi permitida a utilização do imóvel entregando-lhes o controle remoto do portão.

Pontua que tal permissão seria até que as partes negociassem ou que os autores precisassem do terreno para uso ou venda a terceiros. Aduz que, em razão de dificuldade financeira solicitou a devolução do controle do portão, mas as requeridas se recusaram a devolver.

Afirma que restou demonstrado nos autos, além de sua propriedade, a sua posse do terreno, de modo que não deve prevalecer o entendimento acerca do comodato.

Requer, assim, o provimento do recurso para que sejam reintegrados na posse do imóvel.

Contrarrazões de Id. n.º 76002482, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra escorreita.

Verifica-se que os autos versam sobre ação de reintegração de posse, em que a parte recorrente alega que teve a posse do imóvel localizado na localizado na Travessa da Paz, atual Rua São José, na comarca de Várzea Grande, com área de 232,55 m2, objeto da matrícula 11.646, esbulhada pela apelada.

Pois bem.

É imperioso salientar que a posse é um instituto bastante controverso, sendo discutidos, ainda hoje, sua natureza e conceito. Porém, a posição majoritária, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é no sentido de que o Direito Civil Brasileiro adotou a concepção de posse desenvolvida por Ihering, compreendendo a posse como exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Disso nos dá notícia o mestre Darcy Bessone, comentando o art. 485 do CC/1916, que corresponde ao art. 1.196 do CC/2002:

No art. 485, o legislador, objetivamente, como pretendeu Jhering, tomou em consideração apenas o fato do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade." (Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 229).

(...)

"A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por conseqüência, no jus possidendi.

Mas o que convém assinalar, aqui, é que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), não, porém, o direito de possuir (jus possidendi). É ação de quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (ações de manutenção ou reintegração), ou tem receio de o ser (ação de interdito proibitório)." (Op. cit., p. 295-296).

No tocante às ações possessórias, o art. 927, do Código de Processo Civil/73 e com a mesma redação o artigo 561 do CPC/15, dispõe que:

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, é fácil concluir que, para a procedência da ação de reintegração de posse,
deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, sua data e a perda da posse
.

Dispõe o art. 1.204, do Código Civil, que
“adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18ª ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos não restaram devidamente comprovados, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito possessório.

Explico.

A parte autora, ora apelante, narra na exordial que, em 11.07.2008, vendeu para a parte apelada uma casa em que o fundo dava acesso ao terreno, objeto da lide, em razão da negociação, diante da proximidade dos terrenos (fundos da casa adquirida) e da ausência de muro os dividindo, estes manifestaram interesse na aquisição, também do terreno.

Diante disso, os autores argumentam que autorizaram o uso por parte das apeladas até que houvesse a negociação, entregando-lhe os controle do portão eletrônico do terreno.

Salienta que diante da ausência de concretização na negociação e da dificuldade financeira enfrentada, no ano de 2013, solicitaram a devolução do terreno para que dele pudesse usufruir.

Nas razões da contestação a parte requerida, ora apelada, afirma que acordaram na venda do terreno o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), no entanto os requerentes, ora apelantes, se negaram a receber o dinheiro, alegando que não tinha tempo para os trâmites burocráticos imposto pelo cartório para formalizar a compra e venda.

Com efeito, no caso, a parte autora assume que pretendia vender o imóvel, objeto da lide, a parte apelada, no entanto acabou lhes cedendo o uso, o que ocorreu por pelo menos 5 (cinco) anos (2008-2013) sem qualquer oposição, as testemunham corroboram tal alegação, desse modo, perfilho do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que há a evidência de um comodato verbal entre as partes, portanto a matéria deve ser dirimida por outra via, que não a demanda reintegratória.

Acerca do depoimento prestado pelas testemunhas, para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“Submetido o processo a instrução probatória mediante a produção de prova oral, soberana em ações desta natureza, todas as testemunhas foram contundentes ao afirmar que os autores, cederam o terreno para usufruto das rés até que este fosse vendido.

Especificamente, a testemunha Wilson Domingos da Penha foi contundente ao afirmar que
reside em frente ao imóvel descrito nos autos há 22 (vinte e dois) anos e que o requerido tomou a posse do referido bem há pelo menos 20 (vinte) anos, bem como realizou a construção de um muro, aterrou o imóvel, cuidava, roçava, carpia e deixava limpo o local. Ressaltou que apenas viu o requerente em 02 (duas) oportunidades quando foi questionar a posse do requerido
.

Já a testemunha Sr. Edilson Pires dos Santos ressaltou que os
autores possuíam um imóvel, que foi vendido para as rés, tendo cedido o terreno anexo para o usufruto das requeridas.

A testemunha Sr. José Carlos Andrade de Souza
informou ser vizinho da casa há 07 (sete) anos e alegou que os autores venderam o imóvel para as requeridas, há cerca de 05 (cinco) anos, contudo, as rés não tinham capital para pagar pelo terreno, motivo pelo qual estas passaram a utilizar o terreno a título gratuito, porém após cerca de 05 (cinco) anos as rés pretendiam pagar o mesmo valor acordado no passado, não tendo os autores concordado.

A testemunha Sr, Renivaldo de Melo, também arrolada pelos autores, da mesma forma,
afirmou que o terreno é uma entrada da casa vendida pelos autores às rés, sendo que as rés iriam cuidar o terreno até a sua venda.

Já a testemunha Adilson de Medeiros, arrolada pelas requeridas,
salientou que reside há 20 (vinte) anos na região, e que tomou conhecimento de que as rés pretendiam adquirir o terreno, tendo a compra ficado pendente em razão de débitos existentes no imóvel, os quais seriam tratados com os autores. Outrossim, afirmou que as rés utilizam o terreno, por meio do portão eletrônico.

Mesmo a informante, Sra. Anifrank Giselle de Souza, salientou que
os autores permitiram que as rés utilizassem o terreno, tendo cedido o controle do portão eletrônico, em razão da venda do imóvel anexo para as rés
.

Nessa senda, o que se evidencia é que o terreno foi cedido em comodato gratuito para as requeridas, não havendo esbulho possessório, porquanto a medida judicial adequada à reivindicação do terreno pelos autores seria a de rescisão do contrato verbal de comodato.”
- Id. n.º 76002479.

Desse modo, a toda evidência, o autor não exerceu efetivamente a posse do imóvel, tendo cedido o uso mediante negociação de venda com a parte apelada.

Além do mais, não sendo demonstrada a posse do autor/recorrente, bem como o esbulho praticado pela ré/recorrida, os dois primeiros elementos essenciais às ações possessórias, consoante com o art. 561, I e II, do CPC, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), observada, todavia, a suspensão da sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021